Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708508-23.2022.8.07.0010 APELANTE: MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. DECISÃO Apelação da autora incluída na 16a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 7/5/2025 a 14/5/2025. A apelante-autora peticionou em 13/5/2025 para requerer a desistência do recurso (id. 71654179). Processo concluso à Relatoria em 14/5/2025 11:20. Homologo a desistência da apelação para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da pauta. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora